Tribunal: STF
Processo: HC 216587
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, 35, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Impossibilidade. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.